Tribunal: TJSP
Processo: 2172391-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou que a ré se abstenha de cobrar faturas debatidas, bem como, incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária – Insurgência recursal quanto à possibilidade e respectivo prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como, quanto ao valor da multa diária fixada pelo juízo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou que a ré se abstenha de cobrar faturas debatidas, bem como, incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária – Insurgência recursal quanto à possibilidade e respectivo prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como, quanto ao valor da multa diária fixada pelo juízo - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.